Tribunal: TRF3
Processo: 5000515-68.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
358/775)

5000515-68.2023.4.03.6128

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000515-68.2023.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELEAZAR DE ALMEIDA SALLES

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO COPETE - SP303473-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia apenas para alterar o critério de correção monetária, mantendo a sentença que condenou o INSS a conceder benefício previdenciário à parte autora, com reconhecimento de tempo especial. O agravante sustenta: (i) ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o reconhecimento da especialidade decorreu de documento apresentado apenas em juízo; (ii) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da juntada do laudo pericial; e (iii) indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a alegação, em agravo interno, de impossibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios quando tal matéria não foi impugnada na apelação; (ii) estabelecer se a apresentação de documentos ou prova pericial apenas em juízo caracteriza ausência de interesse de agir; e (iii) determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da produção da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios constitui inovação recursal, pois não foi deduzida na apelação interposta pelo INSS, operando-se a preclusão quanto à matéria.

O interesse de agir nas ações previdenciárias exige apenas a formulação de prévio requerimento administrativo, não sendo necessário o exaurimento da via administrativa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350.

A apresentação de documentos ou prova técnica apenas em juízo não caracteriza falta de interesse processual, especialmente quando o INSS apresenta contestação de mérito e manifesta resistência à pretensão deduzida em juízo.

A produção de laudo pericial no processo judicial deve ser analisada sob a perspectiva do termo inicial dos efeitos financeiros, e não como causa de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

Diante de requerimento administrativo formalmente regular que contenha pretensão ao reconhecimento de atividade especial, incumbe ao INSS, no exercício do dever de orientação e de adequada instrução do processo administrativo, orientar o segurado e oportunizar a complementação da prova eventualmente necessária à análise do pedido.

Demonstrado em juízo que os requisitos para concessão do benefício já estavam presentes à época do requerimento administrativo, o benefício deve produzir efeitos financeiros desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), nos termos do Tema 1.124 do STJ.

A Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a alegação deduzida apenas em agravo interno acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando não impugnada na apelação.

A apresentação de documentos ou prova pericial apenas em juízo não caracteriza falta de interesse de agir quando houve prévio requerimento administrativo e resistência do INSS à pretensão.

Demonstrado judicialmente que os requisitos do benefício já estavam presentes à época do requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER, ainda que a especialidade tenha sido reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG (Tema 350); STJ, Tema 1.124; TRF3, AR no 5023117-80.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 19.02.2021; TRF3, ApCiv no 0001695-18.2016.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 03.02.2022; TRF3, ApCiv no 5006064-30.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 30.07.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000515-68.2023.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO COPETE - SP303473-A

APELADO: ELEAZAR DE ALMEIDA SALLES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil em face da decisão que, em síntese, CONHECEU PARCIALMENTE DA APELAÇÃO DO INSS e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ACOLHER A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, para reconhecer a nulidade parcial da sentença e AFASTAR o equadramento especial do período de 18/04/2011 a 22/06/2015, e DEU PROVIMENTO ao RECURSO ADESIVO do autor, para reconhecer o caráter especial do período de 19/01/1998 a 01/12/2004, condenando o INSS a assim averbá-lo em seus registros previdenciários com a consequente revisão da aposentadoria do autor.

O INSS alega: a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento juntado pelo segurado apenas em juízo, o que caracteriza a falta de interesse de agir; que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado da juntada dos documentos novos; ser indevida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte autora deu causa ao indeferimento do pedido administrativo; e ser devida a observância da EC 136/25 na correção monetária.

Com a resposta, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Inicialmente, considerando que o INSS, em sua apelação, não impugnou o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, não tendo aduzido a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios pelo fato de a parte autora ter supostamente dado causa ao indeferimento do pedido na esfera administrativa e, consequentemente, ao ajuizamento da ação, forçoso é concluir que a pretensão deduzida apenas em sede de agravo interno consiste em inadmissível inovação recursal, sobre o qual já se operou a preclusão. Precedentes desta C. Corte: TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5023117-80.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 19/02/2021, DJEN DATA: 23/02/2021.

Por tais razões, não há como se conhecer do agravo interno nesse ponto.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DOCUMENTOS NOVOS

A alegação de falta de interesse processual consiste em verdadeira inovação recursal, eis que o INSS só a arguiu no bojo do seu agravo interno.

Todavia, considerando tratar-se de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (art. 933, CPC), passo a examiná-la para rejeitá-la.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 350, (RE no 631.240/MG), firmou a seguinte tese jurídica:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

No caso em exame, malgrado se trate de pedido concessivo de benefício, o INSS ofereceu contestação opondo-se à pretensão inicial, razão pela qual ficou configurado o interesse de agir independentemente de prévio requerimento administrativo, já que a exigência deste “não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, nos termos do item II da tese firmada pela E. Corte.

O entendimento do C. STF é assente no sentido de que o interesse de agir se caracteriza pelo prévio percurso da via administrativa, não sendo necessário o seu exaurimento.

Ainda que assim não fosse, o INSS, ao apresentar contestação, impugnou o mérito da pretensão deduzida em juízo, defendendo que o pedido de reconhecimento da especialidade deveria ser julgado improcedente. Sendo assim, diante da resistência autárquica à pretensão deduzida em juízo, não há que se falar em falta de interesse de agir.

Para a configuração do interesse processual, exige-se apenas que a parte, antes de ajuizar a ação judicial, formule prévio requerimento administrativo. Até por isso, esta C. Turma, à luz da ratio decidendi do RE no 631.240/MG, tem decidido que “Inexiste falta de interesse de agir em razão da apresentação de documento novo na demanda” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001695-18.2016.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 03/02/2022, DJEN DATA: 08/02/2022) (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006064-30.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, julgado em 30/07/2021, Intimação via sistema DATA: 06/08/2021).

Ademais, o fato de o documento comprobatório ter sido produzido apenas em juízo, não é circunstância a ser analisada à luz da falta de interesse de agir, mas sob o viés do termo inicial dos efeitos financeiros.

Em outras palavras, a apresentação, somente em juízo, de prova do direito do autor quanto ao período de atividade especial, ao reverso dos reflexos sustentados pelo d. Juízo a quo, encontra guarida na consequência jurídica objeto do Tema 1124/STJ, e não na extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.

Por tais razões, sob qualquer ângulo que se analise a alegação de ausência de interesse de agir deduzida pelo INSS, sua rejeição é de rigor.

DO TERMO INICIAL

No tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros, a decisão singular também não comporta reparos.

Com efeito, embora o reconhecimento da especialidade da atividade laborativa tenha se consolidado apenas com a juntada do laudo técnico em juízo, verifica-se que o segurado já havia apresentado, na esfera administrativa, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ocasião da formulação do requerimento administrativo. Assim, diante de requerimento formalmente regular, ainda que eventualmente instruído de forma incompleta, incumbia à Autarquia Previdenciária, no exercício do dever de orientação e de instrução do processo administrativo, oportunizar a complementação da prova, caso entendesse necessária à adequada análise do pedido.

A ausência de providências nesse sentido por parte do INSS não pode prejudicar o segurado, sobretudo quando posteriormente demonstrado, em juízo, que já estavam presentes, à época do requerimento administrativo, os requisitos necessários à concessão do benefício.

Nesse contexto, mostra-se correta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na Data de Entrada do Requerimento (DER), em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, segundo a qual, apresentado requerimento administrativo formalmente regular, ainda que com instrução probatória insuficiente, e não tendo a Autarquia diligenciado para oportunizar a complementação da prova, o benefício deve produzir efeitos desde a DER, desde que posteriormente demonstrado o direito.

Desse modo, ainda que a especialidade tenha sido reconhecida com base em documento juntado apenas no processo judicial, tal circunstância não afasta a fixação da DIB na DER, pois a prova judicial apenas corroborou situação fática já existente à época do requerimento administrativo.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

Conclui-se que as razões recursais não se mostram suficientes para elidir os fundamentos do decisum, que deve ser mantido.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno do INSS para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia apenas para alterar o critério de correção monetária, mantendo a sentença que condenou o INSS a conceder benefício previdenciário à parte autora, com reconhecimento de tempo especial. O agravante sustenta: (i) ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o reconhecimento da especialidade decorreu de documento apresentado apenas em juízo; (ii) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da juntada do laudo pericial; e (iii) indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a alegação, em agravo interno, de impossibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios quando tal matéria não foi impugnada na apelação; (ii) estabelecer se a apresentação de documentos ou prova pericial apenas em juízo caracteriza ausência de interesse de agir; e (iii) determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da produção da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios constitui inovação recursal, pois não foi deduzida na apelação interposta pelo INSS, operando-se a preclusão quanto à matéria.

O interesse de agir nas ações previdenciárias exige apenas a formulação de prévio requerimento administrativo, não sendo necessário o exaurimento da via administrativa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350.

A apresentação de documentos ou prova técnica apenas em juízo não caracteriza falta de interesse processual, especialmente quando o INSS apresenta contestação de mérito e manifesta resistência à pretensão deduzida em juízo.

A produção de laudo pericial no processo judicial deve ser analisada sob a perspectiva do termo inicial dos efeitos financeiros, e não como causa de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

Diante de requerimento administrativo formalmente regular que contenha pretensão ao reconhecimento de atividade especial, incumbe ao INSS, no exercício do dever de orientação e de adequada instrução do processo administrativo, orientar o segurado e oportunizar a complementação da prova eventualmente necessária à análise do pedido.

Demonstrado em juízo que os requisitos para concessão do benefício já estavam presentes à época do requerimento administrativo, o benefício deve produzir efeitos financeiros desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), nos termos do Tema 1.124 do STJ.

A Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a alegação deduzida apenas em agravo interno acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando não impugnada na apelação.

A apresentação de documentos ou prova pericial apenas em juízo não caracteriza falta de interesse de agir quando houve prévio requerimento administrativo e resistência do INSS à pretensão.

Demonstrado judicialmente que os requisitos do benefício já estavam presentes à época do requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER, ainda que a especialidade tenha sido reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG (Tema 350); STJ, Tema 1.124; TRF3, AR no 5023117-80.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 19.02.2021; TRF3, ApCiv no 0001695-18.2016.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 03.02.2022; TRF3, ApCiv no 5006064-30.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 30.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu CONHECER PARCIALMENTE do agravo interno do INSS para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão